Tribunal: TJSP
Processo: 1005354-34.2024.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO EM RODOVIA VICINAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AUSÊNCIA DE FALHA NO SERVIÇO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DER. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de indenização ajuizada em face do Município de Dirce Reis e do

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO EM RODOVIA VICINAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AUSÊNCIA DE FALHA NO SERVIÇO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DER. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de indenização ajuizada em face do Município de Dirce Reis e do Departamento de Estradas de Rodagem – DER, em virtude de acidente automobilístico ocorrido em 8/8/2021, que resultou na morte da filha da parte autora. Sustentou que o sinistro decorreu da má conservação e ausência de sinalização da Rodovia Vicinal Raphael Cavalin, com pretensão de indenização por danos materiais e morais. Sentença julgou improcedente o pedido e impôs custas e honorários à autora, com exigibilidade suspensa. A autora apelou pela procedência, enquanto o DER interpôs recurso adesivo para ver reconhecida sua ilegitimidade passiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o DER é parte legítima para figurar no polo passivo da ação indenizatória; e (ii) estabelecer se há responsabilidade civil dos réus, Município de Dirce Reis e DER, por omissão na manutenção da via pública que teria causado o acidente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade pela manutenção e conservação de rodovias vicinais é, em regra, do Município, salvo atribuição expressa a outro ente mediante convênio.
4. O DER somente passou a intervir na Rodovia Vicinal Raphael Cavalin em 29/9/2021, após a celebração de convênio com o Município de Dirce Reis, de modo que inexistia vínculo jurídico ou fático anterior ao acidente de 8/8/2021; portanto, reconhece-se sua ilegitimidade passiva.

5. A responsabilidade civil por omissão estatal é subjetiva e exige prova da "falta do serviço", consistente em funcionamento deficiente da Administração.
6. O laudo pericial concluiu que o acidente decorreu da perda de dirigibilidade da condutora, sem qualquer relação com defeito na pista, ausência de sinalização ou omissão administrativa e atestou que a pavimentação e a visibilidade estavam em condições regulares.
7. Não demonstrada a falha do serviço público nem o nexo causal entre o acidente e conduta omissiva dos réus, a autora não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
Recurso da autora desprovido. Recurso adesivo do DER provido